Tribunal: TJDFT
Processo: 0003370-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003370-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a percepção da verba de sucumbência somente se justifica pelo trabalho desenvolvido pelo advogado voltado à defesa do réu. 2. No caso concreto, a Defensoria Pública não atuou na defesa dos interesses do Executado, pois as duas únicas peças apresentadas não se contrapuseram ao pedido inicial, tanto que não exigiram qualquer manifestação da parte Exequente ou mesmo uma decisão do Juiz, hábil a justificar o contraditório e, por conseguinte, a percepção da verba honorária. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 485, § 2o, e 85, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito da Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial de réu ausente, ao recebimento dos honorários sucumbenciais, mesmo em se tratando de hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, constatado o abandono da causa pela parte recorrida, pelo princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 485, § 2o, e 85, § 6o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) Conquanto já tenha me manifestado, no julgamento da ApCiv no 0712529-05.2018.8.07.0003, no sentido de ser cabível a condenação da parte Exequente ao pagamento da verba honorária em casos similares ao posto em análise, a presente hipótese guarda uma peculiaridade. Aqui, as duas únicas peças apresentadas pela Defensoria Pública tratam de meras petições; logo, é possível concluir que aquele Órgão não desempenhou a defesa técnica do Devedor, tanto que não exigiu qualquer manifestação da parte Exequente ou mesmo uma decisão do Juiz. Destarte, não houve contraposição ao pedido veiculado na inicial hábil a justificar o contraditório e, por conseguinte, a percepção da verba honorária” (ID 26226783). A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005